Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-93.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006515-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA - CPF: 394.472.271-04 (APELANTE), JADER CARLOS PEREIRA - CPF: 554.442.299-00 (APELANTE), ROSELI DIAS FERNANDES PEREIRA - CPF: 666.929.891-91 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA - CPF: 701.490.461-20 (APELANTE), SANDRA MARA PEREIRA - CPF: 741.003.439-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÁLCULO DE CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS JÁ LIQUIDADAS – PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo divergências quanto as planilhas de cálculos apresentadas por ambas as partes, a fim de apurar eventual cobrança a maior da instituição financeira quanto aos contratos de renegociação de dívidas já liquidadas, ora discutidas no presente feito, torna-se necessária a dilação probatória para a realização da prova pericial contábil vindicada no tempo e modo oportunos, sendo a prova técnica indispensável para se apurar a verdade real quanto aos cálculos anexados aos autos, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem o avanço da instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1006515-93.2021.8.11.0041

APELANTES:

ILDENIR PEREIRA FILHO E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
ILDENIR PEREIRA FILHO
e
OUTROS
,
em face de r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
– Juíza de Direito em Cooperação (Portaria nº. 28/2024), que, nos autos da “Ação Revisional de Cálculo de Contratos de Renegociação de Dívidas já Liquidadas” nº.
1006515-93.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões, os apelantes, após sintetizarem a demanda, invocam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, oportunamente, manifestaram interesse na realização de perícia de cálculos, por técnico especializado em contratos bancários, a fim de confrontar com as planilhas de cálculos apresentadas pelo Banco do Brasil, ora recorrido, o que, no entanto, restou ignorado pelo juízo processante, que, desde logo, promoveu com o julgamento antecipado da demanda.

Argumentam, no mérito, que a sentença merece ser reformada, pois a securitização no montante de R$81.304,58 (oitenta e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) não integra a lide, que só discute as operações de no valor de R$20.215,46 (vinte mil, duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), referente as Cédulas de Produtor Rural nºs. 14/42189-5, 14/14072-1, 14/29800-7, 14/297981, 16/71381-8, 15/13201-3, 15/13200-5 e 15/13202-1, inclusive, sobre estas cédulas, os cálculos intempestivos do Banco recorrido de Ids. 81385651, 81385652 e 81385653 passaram a conferir com as planilhas dos cálculos dos autores juntados na inicial e mais as cédulas que o Banco apelado não confessou existir erros de lançamento de nºs. 16/51968-X, 14/14071-3, 16/51967-1, 14/29799-X, 14/29801-5, 16/51969-8, 14/42188-7, 15/15722-9 e 15/15721-0, as quais possuem uma diferença de R$125.147,64 (cento e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilhas de cálculos acostadas a inicial, pois, após a confissão parcial do recorrido, somente estas ainda constituem pontos controvertidos.

Aduzem que a securitização no montante de R$81.304,58 (oitenta e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) é um programa ainda do Governo Fernando Henrique Cardozo para auxiliar o setor agrícola e faltam 02 prestações a serem pagas em 2024 e 2025, tais operações possuem número 96/70208-7 e 96/70207-9, cujo valor da prestação é o mencionado na sentença, porém, não é objeto da lide, que versa só sobre operações já quitadas, contendo erros nos lançamentos.

Afirmam que as parcelas da securitização no montante de R$81.304,58 (oitenta e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) não integram a lide e só aparecem nas planilhas porque no momento do depósito os recorrentes tinham que depositar valor suficiente para pagar a parcela da securitização e as parcelas das Cédulas de Crédito Rural objeto da lide.

Enfatizam que restou demonstrado que houve erro na avaliação da prova contida na sentença, ao considerar operação de securitização, a qual sequer faz parte do objeto e pedido da inicial, e que por sua vez não teria sido cometido se a perícia tivesse sido realizada ao tempo e modo vindicados.

Argumentam também que restou provado o segundo erro na avaliação da prova cometido na sentença, pois, quando o Banco recorrido informava o valor a ser depositado para quitação de cada parcela da operação, já havia computado todos os encargos devidos, incluindo juros e correção monetária.

Asseveram, ainda, que a sentença merece reforma, pelo fato de não ter reconhecido a confissão do banco recorrido, isto porque, mesmo tendo juntado documentos fora do prazo da contestação, reconheceu e confessou em parte do pedido no valor de R$20.215,46 (vinte mil, duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), pois corrigiu suas planilhas em relação à Cédula nº. 14/42189-5, em nome de Benedita Cesária de Oliveira; Célula nº. 14/14072-1, em nome de Ildenir Pereira Filho; Cédulas nºs. 14/29800-7 e 14/29798-1, em nome de Jader Carlos Pereira; Cédula nº. 16/71381-8, em nome de Rodrigo Pereira; Cédula nº. 15/13201-3, em nome de Roseli Dias Fernandes Pereira; e Cédulas nºs. 15/13200-5 e 15/13202-1, em nome de Sandra Mara de Pereira, de forma idêntica com as planilhas dos cálculos dos recorrentes juntados na inicial.

Pugnam, com base no alegado, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja inicialmente acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, seja provida a apelação e reformada a sentença, de modo a reconhecer nela os dois erros contidos na avaliação quanto às provas acima apontadas e provados nos itens nºs. 03 e 04 do presente apelo, sobretudo pelo fato da operação de securitização no valor de R$81.304,58 (oitenta e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) sequer fazer parte da lide e ter sido utilizado como fundamento central na sentença para julgar improcedente o pedido inaugural.

Da mesma forma, por não ter reconhecido a confissão parcial do banco recorrido no valor de R$20.215,46 (vinte mil, duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), cujos cálculos do banco é igual ao dos recorrentes em relação as Cédulas de Produtor Rural nºs. 14/42189-5, 14/14072-1, 14/29800-7, 14/29798-1, 16/71381-8, 15/13201-3 15/13200-5 e 15/13202-1, pugnam pela reforma da sentença, de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de condenar o recorrido a restituir o indébito, de acordo com o valor da soma dos pagamentos efetuados a maior de R$145.363,10, (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), a ser corrigido com juros legais e correção monetária, medida pelo INPC desde 18/12/2020 até a data do efetivo pagamento (Id. 211828740).

O Banco apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 211828742).

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo no Id. 212227154.

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

Na peça Id. 216218191, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, visando realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, os apelantes invocam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, oportunamente, manifestaram interesse na realização de perícia de cálculos, por técnico especializado em contratos bancários, a fim de confrontar com as planilhas de cálculos apresentadas pelo Banco do Brasil S/A, ora recorrido, o que, no entanto, restou ignorado pelo juízo processante, que, desde logo, promoveu o julgamento antecipado da demanda, afastando a necessidade de perícia técnica no caso vertente.

O
decisum
recorrido restou consignado nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CÁLCULO DE CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS JÁ LIQUIDADAS ajuizada por ILDENIR PEREIRA FILHO
e outros em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o requerente Ildenir foi nomeado devedor e responsável pelo pagamento das 18 operações de débitos do grupo familiar Ildenir Pereira Filho, junto ao Banco do Brasil S. A, em 29/08/2011, no valor de no valor total do débito de R$ 7.231.508,88 (sete milhões duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos).

Aduz que realizou o pagamento de uma entrada e dividiu o restante em 2 etapas de 5 anos consecutivos, com juros e correção monetária iguais para todas as operações. Relata que o requerido cometeu erros de lançamento em sua planilha, o que acarretou uma cobrança a maior no valor de R$ 145.363,10 (cento e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e dez centavos).

Assim, pugna pela condenação do requerido a restituição do valor cobrado a maior, com acréscimo de juros e correção monetária.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, no id nº 67084555, arguindo preliminar de inépcia da inicial e prescrição para requerer repetição. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Impugnação à contestação no id nº 68491828.

A parte requerente pugna pela produção de prova pericial e testemunhal.

No id nº 81385649, o requerido juntou os extratos das operações e alegou ausência de qualquer ilícito.

(...)

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, INDEFIRO o pedido de provas e passo a julgar antecipadamente a lide.

(...)

No caso dos autos, não verifico a cobrança de valor maior que o pactuado.

É cediço que as partes renegociaram as dívidas de 17 operações, com prazo para quitação de 05 (cinco) anos e utilizaram, como forma de pagamento, o débito automático em conta corrente, conforme autorizações juntadas no id nº 50215407.

Em que pesem as argumentações da parte requerente, da análise do cálculo apresentado, não consta o valor da securitização no montante de R$ 81.304,58, o que demonstra que a planilha juntada na inicial se encontra equivocada.

Não obstante, observo que as amortizações foram feitas após a soma dos juros, sendo que, por obviedade, a atividade econômica do requerido gira em torno do acréscimo de encargos e juros às operações que disponibiliza, de modo que paira a inocência acreditar que seria disponibilizada quantia sem qualquer cobrança sobre o valor.

Destarte, a falha na prestação do serviço da parte requerida, na forma alegada, sem a correspondente prova, não gera a obrigação de restituir qualquer quantia paga a maior.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e a parte requerente não conseguiu demonstrar suas alegações.

(....)

Destarte, não demonstrada qualquer irregularidade na renegociação e amortizações realizadas pela requerida, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”
(Id. 211828738 – destaquei).

Pois bem.

A parte autora recorrente ajuizou a presente ação revisional de cálculo de contrato de renegociação de dívidas do grupo familiar Ildenir, vindicando, dentre outros pontos, que o banco demandado recorrido apresentasse planilha com memória discriminada mensal de cálculo de todos os contratos de renegociação de dívida do grupo familiar, a fim de serem submetidos a exame pericial. E ao final, postularam a procedência do pedido, visando a condenação da instituição bancária na restituição do valor pago a maior, com os acréscimos legais.

Como se infere dos autos, desde a inicial os autores recorrentes manifestaram interesse na realizada da prova técnica (Id.

211827676 – pág. 13), com o objetivo de provar que há erro nos lançamentos e cálculos realizados pela instituição financeira, isto porque, segundo alegam, utilizando-se dos mesmos índices, juros e encargos contratados, chegar-se-ia ao final com uma diferença de R$145.363,10 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três centavos e dez centavos).

Não bastasse, verifica-se dos fólios que após intimação das partes para especificação de provas, os autores recorrentes pleitearam a realização de perícia de cálculos, por técnico especializado em contratos bancários, para confrontar as planilhas apresentadas na memória discriminada de cálculos mensal do memorial Exótics (Docs. 10 a 26 – Id. 211828724) com as do Banco do Brasil S/A (Id. 211828728), a fim de constatar se houve cobrança a maior calculada pela instituição financeira, pois,
“pelas regras da matemática, se os índices são os mesmos, ao se realizar os cálculos não poderia haver diferença alguma”
(sic), o que foi rechaçado na sentença pelo julgamento antecipado da lide.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, e é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC, tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

No presente caso, respeitado o entendimento da condutora do feito, entendo que o julgamento antecipado da lide, de fato, configura o cerceamento de defesa alegado, tornando-se evidente que para a melhor solução da lide, bem como em busca da verdade real, diante de todo contexto fático-probatório, especialmente levando-se em conta os argumentos antagônicos das partes quanto à (i)licitude dos cálculos, inclusive com pagamento de custas elevadas pelo maior interessado em dirimir a questão, no caso, os autores recorrentes, a produção de prova pericial como pleiteada pelos mesmos se mostra necessária e imprescindível ao caso, sendo, pois, de rigor a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização da prova técnica postulada.

Digo isso porque não se mostra possível, apenas visualmente, se chegar a uma conclusão exata no sentido de que não houve o pagamento a maior, tampouco de cobrança da securitização, havendo a necessidade da intervenção de um especialista contábil para dirimir todas as dúvidas.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA–MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata, torna-se necessária a dilação probatória para comprovação da cadeia negocial pela análise dos contratos, bem como a realização de perícia contábil, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem o avanço da instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ)."
(N.U 1037713-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

E de outros Tribunais Pátrios:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL" – CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA –
Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve cumprimento, pela instituição financeira, dos termos contratados, tratando-se de matéria de fato, e não de direito, que exigia a produção de perícia técnica para dirimir a controvérsia – Ocorrência – Verifica-se dos autos que a autora, desde a petição inicial, requereu a produção de perícia contábil, a fim de comprovar suas alegações – Ausência de juntada, pelo réu, de todos os contratos celebrados ao longo da relação contratual, o que impossibilitou à autora sua análise aprofundada – Autora que apontou, nos contratos que foram apresentados, indícios de abusividades, demonstrando a verossimilhança de suas alegações – Questões cuja análise dependia de perícia contábil, realizada por profissional habilitado para tal fim – Complexidade da relação jurídica discutida que exigia a produção de prova pericial técnica, a qual não poderia ser dispensada
– Precedentes jurisprudenciais –
Necessidade de anulação da sentença para produção da referida prova – Sentença anulada
– RECURSO PROVIDO."
(TJ-SP - AC: 10823785520218260100 Osasco, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

"
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO
- CHEQUE ESPECIAL -
PEDIDO INICIAL - FUNDAMENTO - ABUSIVIDADE DE COBRANÇAS - SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - AUTOR - APELO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL - NECESSIDADE - JULGAMENTO NO ESTADO - VEDAÇÃO - SENTENÇA - ANULAÇÃO
. APELO DO AUTOR PROVIDO."
(TJ-SP - AC: 00007611720128260097 SP 0000761-17.2012.8.26.0097, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 23/11/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

“
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. ART. 370, CAPUT DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
- Na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370, caput do CPC.
Contudo, tal prerrogativa, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação
."
(TJ-MG - AC: 10000220564751001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)
.

Diante dessas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para a produção da prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024